Tribunal: TJDFT
Processo: 0738034-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ART. 147, INC. I, DA LEI No 8.069/1990. DOMICÍLIO DO RESPONSÁVEL. MUDANÇA DE DOMICÍLIO NO CURSO DO PROCESSO. AVANÇADO ESTÁGIO DA MARCHA PROCESSUAL. DESLOCAMENTO INVIÁVEL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL PARA O INFANTE.
1. Na hipótese em exame o Juízo da 3a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília promoveu a declinação de competência em favor de uma Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras com fundamento nas regras previstas no art. 147, incisos I e II, do ECA, e no princípio do melhor interesse do incapaz, pois a autora e sua filha mudaram de domicílio no curso da marcha processual. 1.1. O Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, ao suscitar o presente conflito negativo, destacou que avançado estágio do curso do processo, bem como a proximidade do Juízo declinante com os fatos e as provas produzidas, não recomenda o deslocamento da competência singelamente em razão da mudança superveniente de domicílio da autora e sua filha.
2. A questão ora submetida a exame diz respeito à definição da competência para processar e julgar ação que tem por objetivo a definição do regime de guarda e convivência entre as partes e a filha comum. Trata-se, portanto, de demanda que envolve interesse de criança. 2.1. A regra prevista no art. 147, inc. I, da Lei no 8.069/1990 estabelece que nessas hipóteses a competência será determinada “pelo domicílio dos pais ou responsável” ou “pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável”.
3. Por configurar regra de fixação de competência que tem por objetivo a preservação dos interesses das crianças e adolescentes, o aludido dispositivo legal revela hipótese de competência absoluta, que pode ser observada, portanto, de ofício pelo Juízo singular. 3.1. O princípio do Juízo imediato a que alude a regra prevista no art. 147, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, desde que ajustado ao postulado do melhor interesse da criança, sobrepõe-se às regras de competência estabelecidas no Código de Processo Civil, notadamente a regra da perpetuatio jurisdictionis.
4. Isso não obstante, não há como deixar de considerar, no caso concreto, a peculiaridade de que o Juízo suscitado presidiu toda a marcha processual, sendo que no aludido Juízo foi apresentada contestação e resposta à contestação, determinada a elaboração do estudo psicossocial, apreciada e deferida a tutela de urgência e designada a audiência de conciliação. 4.1. O processo de origem tramita no Juízo da 3a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília há quase 4 (quatro) anos, de modo que o deslocamento da competência no atual momento processual ocasionaria afronta ao princípio da segurança jurídica, não sendo apropriado, além disso, conferir ao processo natureza itinerante.
5. Quanto ao mais não é possível constatar a ocorrência de prejuízo processual para o infante em decorrência da manutenção do curso processual no Juízo que tem presidido, desde o início, a sua condução. 5.1. Aliás, ao que tudo indica, o verdadeiro prejuízo adviria da necessidade de refazimento ou ratificação de todos os atos processuais já praticados ao longo desses anos.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (3a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília).